Tribunal: TJBA
Processo: 8191365-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8191365-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ETELVINA MATOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM RAZÃO DA
FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DISSOCIADA DOS CRITÉRIOS LEGAIS.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO
.
POSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL.
RECURSO PROVIDO, SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
8191365-52.2024
.8.05.0001
,
de Salvador, em que são partes, como Apelante,

ETELVINA MATOS DA SILVA

e, como Apelado,
ESTADO DA BAHIA

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM01